Tribunal: TJDFT
Processo: 0743560-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0743560-67.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSA ANA DE OLIVEIRA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Haja vista a submissão da questão apresentada na presente demanda à Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva firmada pela Primeira Seção relativa ao Tema 692/STJ, fica SUSPENSA a tramitação do feito até nova determinação, em observância a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em Acórdão publicado no DJe de 3/12/2018, Questão de Ordem nos REsps n. 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 24 de abril de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito